Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. EMPRESA PARCEIRA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. PRAZO DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, após considerar tempestivo o pagamento da obrigação.
2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para efeito de recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. A multa e os honorários de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil estão condicionados à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Tendo a parte devedora efetuado o pagamento de modo suficiente e tempestivo, revela-se descabido o acréscimo estabelecido pela referida norma processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.